Tribunal: TJDFT
Processo: 0713702-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. ATRASO NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO 03/2009 DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMETOS. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DOS MEDICAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento, etc.
2. Em síntese, o dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. Ausente violação a referidos direitos, a pretensão de compensação por danos morais não subsiste.
3. O acervo probatório indica que não houve falha na prestação dos serviços hospitalares. Incabível, desse modo, compensação por danos morais. Por outro lado, constatou-se a cobrança de valores abusivos de medicamentos e materiais utilizados na prestação do serviço de saúde, em dissonância com o disposto na Resolução 03/2009 da CMED.
4. Os hospitais têm como objeto social a prestação de serviços médicos-hospitalares e não o comércio de medicamentos, drogas ou produtos para saúde. Assim, possuem apenas o direito de serem reembolsados pelo valor do medicamento utilizado na consecução de sua finalidade. Cobrar um valor maior que a quantia desembolsada configura revenda e não reembolso.
5. O art. 2o, da Resolução 03/2009 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, restringe a aplicação do Preço Máximo ao Consumidor – PMC ao comércio varejista. A Orientação Interpretativa no 05, de 12 de novembro de 2009, da CMED, destaca que os hospitais têm por objeto a prestação de serviços de cuidado à saúde e não o comércio de medicamentos, drogas ou produtos para saúde. Desse modo, possuem apenas o direito de serem reembolsados do valor pago pelo medicamento utilizado na consecução de sua finalidade.
6. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos.